Tribunal: TJDFT
Processo: 0753370-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. SANDRA DE SANTIS Número do processo: 0753370-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME ZERVES ANDRADE AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GUILHERME ZERVES ANDRADE, preso em flagrante em 30 de setembro de 2020, pela prática, em tese, do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A segregação foi convertida em preventiva em 2 de outubro de 2020. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que manteve a decretação da medida cautelar constritiva, em 9 de outubro de 2020. Afirma que a decisão foi desprovida de fundamentação. Alega ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Sustenta que a prova da materialidade do delito é ilegal, diante da violação do domicílio do paciente. Ressalta que GUILHERME é primário com bons antecedentes, possui apenas 19 anos e tem residência fixa. Requer “o sobrestamento da Ação Penal 0004981-05.2020.8.07.0001 até o julgamento do presente writ pelo colegiado competente, inclusive com a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente ou a substituição de sua prisão por medida mais branda, haja vista sua prisão ter sido realizada em virtude de ato ilegal”. Não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela. Conforme decidido no acórdão 1302792, da 2a Turma Criminal deste Tribunal, de Relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo: Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. (...) A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 73665250, comprovando que com o autuado foi encontrado um total de mais de 10 (dez) quilos de maconha. A expressiva quantidade de drogas encontrada na posse dos autuados, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva. Ressalte-se que, conquanto o paciente seja primário, os fatos, em tese, perpetrados por ele em conjunto com Matheus e Yan têm contornos graves e demonstram a periculosidade concreta de cada um dos autores, evidenciado, pois, o perigo que a liberdade deles representa à coletividade. Segundo consta dos autos, os autuados seriam membros de uma bem articulada rede criminosa especializada na comercialização da substância entorpecente conhecida como skunk. Consta, ainda, que, no dia 28/09/2020, os policiais responsáveis pela prisão teriam sido cientificados de que o grupo criminoso em questão haveria adquirido cerca de 10 (dez) quilos do referido entorpecente em Goiânia e estava oferecendo em grupos de WhatsApp mediante o pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelo quilo vendido. Extrai-se, ainda, que, a partir de tais informações, foram realizadas diligências que culminaram na detenção dos investigados, bem como na apreensão de diversas porções da referida droga, que estava envolta individualmente em filme plástico selado a vácuo e que, em volume total, perfazia quantidade superior a 10 (dez) quilogramas. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Dessa forma, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas. Posto isso, ausente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, DENEGO A ORDEM pleiteada. (ID 22398438) (grifo nosso) A decisão de 2.10.2020, que converteu o flagrante em preventiva, também está fundamentada em elementos concretos. No mesmo sentido é a decisão da MM. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do DF, proferida em 9.10.2020, que negou o pedido de liberdade provisória. Foram consignadas a gravidade dos fatos e a necessidade de preservação da ordem pública. Confira: No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 73665250, comprovando que, com o autuado, foi encontrado um total de mais de 10 (dez) quilos de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com eles. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois e inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de 10 (dez) quilos de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse dos autuados, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva. Ocorre que, além disso, noto que os autuados Yan e Matheus já foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, fato que, somado ao presente flagrante, demonstra a indisposição deles para se absterem de praticar a traficância. Vale ainda destacar as informações trazidas no auto de prisão em flagrante (que, como administrativo que é, possui, para este momento de apertada cognição sumária, presunção de veracidade e legitimidade) no sentido de que a polícia recebeu “denúncia anônima de fonte altamente confiável a relatar que três indivíduos conhecidos como MATHEUS, vulgo VOVÔ, YAN, vulgo ‘CHAI’ e seu irmão GUILHERME eram membros de uma associação criminosa especializada no tráfico de skunk e que o trio distribuiria a droga por todo o Distrito Federal” (NAC – ID 22398437) (grifo nosso). A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, conforme decisão de ID. 73735078. (...) no caso concreto, a apreensão de drogas torna presentes as fundadas razões que deram origem às buscas. Além disso, observo que as questões ventiladas para a ilegalidade da prisão são relativas ao mérito e, portanto, serão analisadas na sentença, momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos, sendo precoce a discussão da autoria dos fatos narrados no APF. Não cumpre e esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida (1a Vara de Entorpecentes do DF – ID 22398437). De acordo com a denúncia, foi apreendida quantidade expressiva de droga (maconha e skunk), parte dela na residência do paciente (uma porção de maconha/skunk, acondicionada em plástico, com massa líquida de 995g - novecentos e noventa e cinco gramas e uma porção de maconha/skunk, acondicionada em plástico, com massa líquida de 27,47g - vinte sete gramas e quarenta e sete centigramas) (laudo ID 22398437). No tocante à alegação de prova ilícita em face da violação de domicílio, consigno que em habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da conduta policial demanda análise dos elementos probatórios, que será feita na instrução processual. Em princípio, não vislumbro ilegalidade a reparar e considero presentes os requisitos extratípicos necessários à segregação cautelar. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 30 de dezembro de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista